Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESVIO DE FINALIDADE. PAGAMENTO PONTUAL DE OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de determinado sócio que a tenha utilizado de maneira abusiva, sendo certo que sua decretação somente é cabível quando demonstrados os pressupostos legais previstos no artigo 50 do Código Civil (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial).
2. Sendo medida excepcional, a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser adotada apenas quando presentes os pressupostos legais, de modo que, inexistindo qualquer elemento probatório, revela-se impossível a sua decretação.
3. A simples ausência de bens penhoráveis em nome do executado para fins de satisfação do crédito alimentar exequendo, ou mesmo o pagamento pontual de obrigação pessoal por intermédio da conta bancária de titularidade da empresa individual de sua titularidade, não induz presunção do abuso da personalidade jurídica e, por consequência, não possui o condão de amparar o pleito de desconsideração inversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.